Tribunal: STF
Processo: Rcl 66924
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PARCELAMENTO DO VALOR NA FORMA DO ART. 916 DO CPC. EFEITOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO JULGAMENTO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PAGAMENTO DE VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DESCRITA NO ITEM 8 (I) DA EMENTA DA ADC 58. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



     



    1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Juízo da 1° Vara do Trabalho de Bento Gonçalves, nos autos da Execução Provisória do Processo nº 0000203-96.2010.5.04.0511, à alegação de descumprimento das ADC’s 58 e 59.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    2. O presente agravo regimental discute a possibilidade de aplicação dos parâmetros gerais de correção monetária, definidos no julgamento das ADC’s 58 e 59, em 18.12.2020, no sentido de que aplicável o IPCA-e na fase pré-judicial e a taxa Selic no período judicial, considerada, no caso concreto, i) a não fixação dos índices de correção monetária e da taxa de juros na ação de conhecimento; ii) o parcelamento da dívida na forma do art. 916 do CPC e iii) o pagamento do valor tido como incontroverso. 



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    3. O valor apontado como incontroverso pela parte ora reclamante, com a aplicação de TR + INPC, foi liberado em 17.09.2019.



    4. Nos termos do que estabelecido no item 8 (i) da decisão dos paradigmas de controle, “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    5. No julgamento das ADC’58 e 59, esta Suprema Corte não examinou a questão da atualização monetária dos créditos trabalhistas parcelados à luz do art. 916 do CPC, razão pela qual não é possível inferir a alegada afronta aos referidos paradigmas.



     IV. DISPOSITIVO



     



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.